Tribunal: TJMT
Processo: 1024709-93.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024709-93.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CAITANO DE SOUZA - CPF: 063.818.911-06 (APELANTE), LEONARDO CAITANO DE SOUZA - CPF: 061.893.561-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN THIAGO MENDES CORDEIRO DA SILVA - CPF: 071.446.321-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL NASCIMENTO - CPF: 395.491.359-34 (VÍTIMA), GABRIEL VICTOR MENESES MOURA - CPF: 076.293.655-00 (VÍTIMA), IRACI FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 041.345.151-81 (VÍTIMA), IGOR CORREA LOUZADA - CPF: 055.638.351-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. CRIME ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E CRIME RESISTÊNCIA
. IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA. 1
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NO MOMENTO DA PRISÃO, CORROBORADO PELAS PALAVRAS DOS ACUSADOS QUE CONFESSARAM, DAS VÍTIMAS
E DOS POLICIAIS

MILITAR
. SENTENÇA MANTIDA
. 2
.
ALMEJA A
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NÃO APREENSÃO DAS ARMAS.
NÃO
ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS. 3.
PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE IMPROCEDENTE. DEPOIMENTO POLICIAL COMPROVA A RESISTÊNCIA
.

4.
REQUER
PREQUESTIONAMENTO. TODAS AS MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
5
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, pelos depoimentos do policial mili
tar,
pela confissão dos outros acusados; bem como pelo reconhecimento do apelante
pela
vítima, que é válido para
embasar a condenação, tendo em vista a existências de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2.

A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque a sua utilização no cometimento do
s delitos ficou comprovada nestes autos pelas firmes e harmônicas palavras das vítimas e do policial militar que atendeu à ocorrência, as quais se revestem de idoneidade para lastrear o reconhecimento da referida majorante.

3.
O depoimento policial e as demais
provas demonstram
que
recorrente se opôs
à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, não havendo razão para se falar em absolvição.

4.
Na hipótese,
a título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
M
a
rcelo Caitano de Souza

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1024709-93.2023.8.11.0002
, condenando-o pela prátic
a
do
s
delit
o
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
e de
resistência
,
à
pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, bem como 90 (noventa) dias-multa no valor
de
1/30 do
salário

mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento
;
e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção,
em

regime
inicial fechado
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
240973843
, req
uer:
(i)
a sua absolvição
pelo
delito
de roubo majorado
, ao argumento de ausência de provas; (
ii
)
subsidiariamente, postula pelo afastamento da causa de
aumento do §2º-A, I, do Código Penal,
eis que ausente apreensão de armamento ou simulacro em sua posse
;
e,
(
i
ii
)
a absolvição em relação a prática

do delito de resistência, ante a fragilidade probatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
240973845
, requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela

Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
250761168
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
240973668
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 01. ROUBO MAJORADO.

Consta dos autos que no dia 04 de maio de 2021, por volta das 19h00min, no posto no Posto Amazônia 8, situado na Avenida Mario
Andreaza
, Bairro Nova Esperança, no município de Várzea Grande/MT, os denunciados
Marcelo Caitano de Souza, Adrian Thiago Mendes Cordeiro da Silva
e
Leonardo Caetano de Souza
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com o emprego de grave ameaça, munidos arma de fogo, não apreendidas, renderam as resistências das vítimas
Iraci Ferreira Nascimento, Lourival Nascimento, Igor Correa Louzada e Gabriel Victor Meneses Moura
, e subtraíram os objetos constantes do termo de apreensão e exibição – id.55562380 – Pag. 32.

FATO 02. RESISTÊNCIA
.

Na mesma data, após o fato alhures, os indiciados
Marcelo Caitano de Souza e Adrian Thiago Mendes Cordeiro da Silva
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, consistente em não atenderem a determinação de ordem de parada, sinalizada por sirene e giroflex, apontando arma de fogo contra os agentes públicos.

Extrai dos autos que os denunciados, cada um portando uma arma de fogo, chegaram
à
pé no local dos fatos (Posto de Combustível), sendo que, enquanto
Marcelo
e
Adrian
abordaram o casal Lourival e Iraci, os quais tinham acabado de chegar ao local com seu veículo fiat/
mobi
, o denunciado
Leonardo
abordou Igor e Gabriel, operadores de caixa do estabelecimento, subtraindo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) do Posto de Combustível.

Evidencia-se que, na sequência os denunciados empreenderam fuga no carro das vítimas Lourival e Iraci, levando demais pertences dos mencionados ofendidos, tais como celular e R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) em espécie, bem como o dinheiro subtraído do estabelecimento comercial.

Ocorre que, a polícia militar encontrava-se realizando rondas na Avenida Mario Andreazza, quando se deparou com o veículo fiat/
mobi
, com três indivíduos, trafegando na
contra mão
, o qual tinha acabado de sair do Posto Amazônia 8, onde as pessoas gritavam por socorro.

Ato contínuo, os agentes de segurança pública iniciaram o acompanhamento, com o uso de sirene e giroflex, dando ordem de parada, porém, os denunciados desobedeceram e ordem e empreenderam fuga em alta velocidade, vindo a perder a direção do
veículo próximo a rotatória do posto
papito
.

Após, o denunciado
Leonardo
permaneceu no veículo, sendo realizada sua prisão, ao passo que
Adrian
e
Marcelo
, desceram do carro, com arma em punho e apontando para a guarnição, fazendo gestos, continuaram não atendendo a ordem de parada dos agentes, momento que, para salvaguardar a guarnição, os policiais efetuaram disparos contra os denunciados Adrian e Marcelo, que adentraram ao matagal próximo ao local.

Consta também do feito que, logo em seguida
Adrian
saiu do matagal já sem a arma de fogo e, informou que estava ferido, eis que foi alvejado, sendo lhe providenciado o atendimento médico adequado, o qual encontra-se internado no Pronto Socorro de Várzea Grande e, apesar das buscas no matagal,
Marcelo
não foi localizado, tampouco a arma de fogo que estava em poder de Adrian quando adentrou ao mato. [...]
(Destaques no original)

A defesa do apelante requer a absolvição, ante à ausência de provas para manter a condenação, argumentando que a sentença reprochada
se baseou

exclusivamente no depoimento prestado por outro denunciado que o
a
pelante sequer conhecia e pelo reconhecimento fotográfico realizado, no âmbito inquisitorial, pela pseudovítima Lourival Nascimento – que sequer fora ouvido judicialmente.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

A existência material do crime de roubo majorado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
Boletim de Ocorrência n
.
2021.110049 (
ID

240972263
),

T
ermo de
A
preensão
n.

2021.16.106063
(
ID
240972271
)
,

A
uto de
A
valiação
I
ndireta n
.
2021.16.115272 (
ID
123596707 -
p
. 14), relatório de investigação n
.

495/2021
(
ID
240973651
-
p.
19/20)
;
bem como pelas declarações colhidas durante a audiência de instrução e julgamento e sequer foi alvo de impugnação pelo apelante.

N
o que concerne à autoria delitiva
,
embora o recorrente Marcelo em juízo tenha negado os fatos em discussão
, e a sua defesa t
enha alegado ausência de provas
para manter a condenação, a tese
não merece acolhimento, pois, a autoria delitiva
ficou demonstrada pelos
depoimentos das vítimas
,
dos policiais militares
e do
s
acusado
s
Adrian
e Leonardo, que confirmaram que o recorrente cometeu os crimes em discussão
.

Realmente,
em juízo,
o acusado Adrian Thiago Mendes Cordeiro da Silva confessou a autoria delitiva e afirmou que conhece
o recorrente
Marcelo e Leonardo
e que eles participaram dos crimes em discussão
. Disse, ainda, que subtraiu o veículo o Fiat
Mobi
com Marcelo, enquanto Leonardo abordava o frentista.
Narrou
que
quando
chegou no carro não tinha ninguém no interior do veículo e que eles não precisaram abordar as vítimas. Informou
, também,
que só Leonardo estava com o simulacro de arma de fogo. Pontuou que ao ingressarem no veículo a chave já estava na ignição.

Além disso, salientou
que os três se evadiram do local pela contramão e que depois fizeram a rotatória, momento em que a
polícia
deu o sinal de parada e
o recorrente
Marcelo perdeu o controle do veículo e bateu no meio f
io
. Afirmou que
ness
a

oportunidade
Leonardo se rendeu e que ele saiu do carro, tropeçou no meio fio e caiu no meio do matagal, momento em que levou um tiro. Ressaltou que Marcelo empreendeu fuga.

No mesmo sentido, em juízo, o
acusado
Leonardo Caetano de
Souza confessou
o crime e
destac
ou que é primo d
o recorrente
Marcelo e que conhece Adrian há pouco tempo. Esclareceu que, no dia do assalto, chegaram no posto de gasolina e não tinha nenhum
veículo
no momento, que depois de pouco tempo chegou o carro que pertence as

vítimas Iraci e Lourival, os quais desceram do carro. Afirmou que nesse momento Adrian e o recorrente Marcelo foram até o carro. Narrou, também, que como ele estava precisando de dinheiro, e ao abordar o frentista,
apenas pegou

n
a
arma que estava em sua cintura e
, em seguida, subtraiu
o dinheiro que estava no caixa.

Além disso, r
elatou que depois disso só viu Adrian e
o recorrente
Marcelo dentro do carro, momento em que também entrou no
veículo
.
Em seguida, disse que o recorrente M
arcelo
, que estava dirigindo o veículo,
entrou na contramão,
quanto então
avistaram uma viatura
. Ressaltou que a viatura deu sinal de parada com o giro
flex
e mesmo assim eles não pararam.
Narr
ou que no meio do caminho receberam disparos da polícia, momento em que Marcelo jogou o carro
para o
lado do meio-fio.
Disse, ainda,

que nesse momento os policiais deram ordem para eles saírem do carro, mas ninguém saiu, que depois de pouco tempo
o recorrente
Marcelo saiu, depois Adrian e por último ele, que saiu com
as mãos
p
a
ra
cima e depois se deitou no chão. Afirmou que Marcelo sumiu e Adrian foi baleado.
E
que Marcelo e ele estavam com simulacros de arma de fogo e que Adrian estava com uma máscara
.

As vítimas Iraci Ferreira Nascimento e Lourival Nascimento, em sede administrativa, narraram de forma firme e coerente a dinâmica dos crimes em debate e, embora não tenham comparecido em juízo, a versão delas foi corroborada pelos depoimentos das demais
vítimas
que
compareceram em juízo.

Em juízo, a vítima Gabriel Victor Meneses Moura, afirmou que estava conferindo o dinheiro do caixa, ocasião em que aproximou um indivíduo (Leonardo) levantou a camisa, mostrou uma arma de fogo, e anunciou o assalto. Nisso, seu colega (Igor) entregou o dinheiro do caixa para ele. Destacou que nesse momento estava conferindo dinheiro e guardaria, porém, tal indivíduo ordenou para que entregasse o dinheiro também, o que foi feito. Destacou também que os outros dois indivíduos subtraíram o veículo
Mobi
de um senhor e uma senhora, logo, buscaram o indivíduo que estava lhe roubando e em seguida se evadiram do local indo sentido Posto Papito, na contramão. Narrou também que após o ocorrido se deslocou com seu colega Igor até o local em que dois dos autores haviam sido detidos para recuperar o dinheiro do caixa.
Por fim, disse que
os três indivíduos estavam armados, pois visualizou nas câmeras de segurança.

Igualmente, a vítima Igor Correa Louzada, em juízo, narrou
que é
o caixa do posto e no dia do fato avistou 03 (três) indivíduos indo em sua direção, neste momento chegou um veículo
Mobi
de cor prata e parou no estacionamento do posto, logo, ao olhar para o lado foi rendido por um deles, e os outros dois estavam abordando um senhor e uma senhora que estavam no
Mobi
, com arma de fogo. Destacou que o indivíduo (Leonardo) o qual lhe rendeu e rendeu seu colega que também estava no caixa (Gabriel), levantou a camisa e mostrou a arma de fogo mandando para que passasse todo o dinheiro, o que foi feito. Ato contínuo, os outros dois subtraíram o carro e foi buscar o indivíduo que estava lhe assaltando, assim, empreenderam fuga na contramão de uma via pública. Posteriormente, se deslocou ao local em que dois dos indivíduos haviam sido detidos para pegar o dinheiro de volta. Destacou que visualizou a arma que os policiais haviam apreendido e que tal arma foi utilizada pelo indivíduo (Leonardo) que lhe rendeu.

Por sua vez, o policial militar Wilson Manoel da Silva, em juízo, afirmou que no dia do fato estava em patrulhamento sentido Trevo do Lagarto, momento em que se deparou com um veículo automotor em alta velocidade na contramão. Além disso, avistou algumas pessoas acenando para a viatura e apontando para o veículo que estava na contramão, s
aindo
do posto. De imediato, realizou o acompanhamento do carro, com o giroflex ligado e emanou ordem para que parassem o carro, porém, não pararam,
e
empreenderam fuga. Próximo ao “Posto Papito”, mais precisamente na rotatória, eles perderam o controle do carro, rodaram e parou nas imediações de um matagal. Após, o condutor do veículo e o indivíduo que estava no banco
traseiro desceram com arma em punhos fazendo gestos para guarnição. Nesse momento, efetuaram disparos, tendo em vista estarem armados. Prontamente, um dos indivíduos (Leonardo) se rendeu, e em revista pessoal, localizou um simulacro de arma de fogo. Por conseguinte, escutou um indivíduo que estava no matagal (Adrian) dizendo que estava ferido, sendo assim, emanou ordem para que saísse do mato, o que foi feito e constatou que ele havia sido alvejado. Posteriormente, solicitou o apoio do SAMU para prestar o devido atendimento. Já em relação a terceira pessoa (Marcelo) se evadiu do local
. Destacou que realizou uma varredura pelo local de forma superficial e não encontraram arma de fogo, contudo, o primeiro suspeito que havia sido preso (Leonardo) informou que os outros dois também estariam armados.
Salient
ou
,
também
,
que após alguns minutos do ocorrido
,
chegaram dois meninos em uma moto, relatando que trabalham no caixa do posto, onde foi efetuado o assalto. Declarou também que estes subtraíram um veículo de um senhor e de uma senhora, bem como a bolsa pertencente a senhora e uma
quantia em dinheiro
, no qual não sabe precisar o valor.

Logo, conclui-se que o recorrente Marcelo realmente comentou o delito tipificado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, pois, como dito alhures,
a autoria
é confirmada pelos seus comparsas e, sobretudo, pelas declarações dos funcionários Gabriel Victor Meneses Moura e Igor Correa Louzada, os quais relataram de forma segura que as vítimas Iraci Ferreira Nascimento e Lourival Nascimento foram abordadas por outros dois assaltantes com armas de fogo.
E como se não
bastasse
,
as circunstâncias da abordagem foram confirmadas pelas declarações do corréu Leonardo Caetano de Souza em juízo.

Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, é certo que
a
vítima
Lourival Nascimento
reconhece
u
o recorrente
Marcelo em sede administrativa (ID 240973651 – p. 25)
, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatório, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes. 7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)
Destacamos

No caso sob apreciação, impõe-se registrar que a vítima
Lourival

reconheceu o Marcelo em sede administrativa
. Aliado a isso,
os comparsas confessaram o crime e confirmaram a participação do recorrente Marcela
. Além disso, os policiais
e as vítimas
foram firmes e coerente
narrar o fato em discussão apontando os três envolvidos e o contexto fático, deixando evidente, portanto, a participação do recorrente Marcelo.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do apelante
Marcelo
, sobretudo porque a condenação daquele não foi fundamentada somente no seu reconhecimento pessoal,
mas, também, nas demais provas colhidas durante a instrução processual.

Em relação a inexistência de outras provas que dê sustentação a sentença condenatória, é mister registrar que esse pleito, igualmente, não se sustenta, porquanto a prova da autoria atribuída ao apelante ficou demonstrada.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do apelante Jair.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante, não se pode cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Subsidiariamente, a defesa do recorrente Marcelo
postula pelo afastamento da causa de aumento do §2º-A, I, do Código Penal, eis que ausente apreensão de armamento ou simulacro em sua posse.

Contudo, mais uma vez, não têm razão, porque as vítimas e os coacusadas, em juízo, confirmaram os crimes ocorreram me
diante grave ameaça exercida por arma de fogo
, conforme se extrai dos depoimentos acima reproduzidos.

Aliás, como é sabido, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A propósito, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Destarte, como dito alhures, tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras d
as
vítimas
e dos outros comparsas
o efetivo uso
de
instrumentos bélicos como elementos inibidores, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

Noutro turno, a defesa requer

a absolvição em relação a prática do delito de resistência, ante a fragilidade probatória, argumentando que
como o apelante Marcelo não foi preso no local dos fatos, não haveria prova da oposição ou resistência à execução de ato legal, destacando, ainda, que o recorrente negou, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos delitos de roubo e resistência.

No entanto, extrai do depoimento do policial militar Wilson Manoel da Silva, acima reproduzido
,
que realmente o recorrente
cometeu
o
delito tipificado no art. 329 do Código Penal
.

Como se sabe, o tipo penal que foi imputado ao apelante visa coibir a conduta do agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

E, segundo Rogério Greco,
“quando a lei penal, a fim de caracterizar aquilo que denominou de resistência, utiliza a expressão opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, não está abrangendo toda e qualquer resistência, mas, sim, aquela de natureza ativa, não importando, na infração penal em estudo, a resistência conhecida como passiva.”

(Grecco, Rogério. Código penal: comentado. 5ª ed. – Niterói, RJ:
Imperius
,
2011, p.
929).

De fato, extrai-se que quando Marcelo conduzia o veículo roubado pela contramão de uma via pública, ele, na companhia de Adrian Thiago Mendes Cordeiro e Leonardo Caetano de Souza, foram
flagrados
pela polícia militar. Contudo, ao receber ordem de parada, o recorrente Marcelo Caitano de Souza desobedeceu e tentou empreender fuga, o que resultou na colisão do veículo contra um meio-fio, o obrigando a parar o automóvel nas imediações de um matagal.

E
m seguida,

recorrente
Marcelo,
juntamente com
Adrian Thiago Mendes Cordeiro, desce
ram
do veículo com arma em punho e ameaç
aram
a guarnição com gestos. Em resposta, os militares executaram disparos contra a iminente agressão, conforme se
extrai
do depoimento judicial do policial Wilson Manoel da Silva.

Logo após, o acusado Leonardo Caetano de Souza então se rendeu e foi abordado na posse de um simulacro, momento em que os acusados Marcelo Caitano de Souza e Adrian Thiago Mendes Cordeiro rapidamente
correram para
o mato, descartando suas armas de fogo.
No entanto, e
m razão de ter sido alvejado, o corréu Adrian Thiago Mendes Cordeiro da Silva acatou as ordens policiais e foi preso em flagrante ao sair do matagal. Por outro lado, apesar das diligências, não foi possível localizar o
recorrente
Marcelo tampouco a arma que utilizou no assalto
, no dia dos fatos.

Portanto, das provas presentes nestes autos, fica evidente que o recorrente se
opôs

à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça,
não havendo razão para se falar em absolvição.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de apelação
interposto por

Marcelo Caitano de Souza
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024